Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700472-36.2020.8.07.0018 APELANTE: CAROLINA PINHO DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição (id. 20357403) e documentos (id. 20357404 e id. 20357405) apresentados pela apelante-autora. Diante do pedido de sustentação oral e do interesse em acompanhar o julgamento (id. 20395435), exclua-se o processo da sessão virtual e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora